Tribunal: TJDFT
Processo: 0706263-18.2017.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0706263-18.2017.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTES: MARTINHO RAMIRO DE SIQUEIRA CAMPOS NETO, CONCEIÇÃO DE MARIA PASSOS, GERSON DA ABADIA E SILVA APELADOS: OS MESMOS D E C I S Ã O As partes apresentam petição no ID 17403104, informando que entabularam acordo, requerendo a homologação, a fim de colocar fim ao processo. Constato que as partes encontram-se devidamente representadas pelo mesmo advogado, DR. JORGE LUIZ DE MOURA ANDRADE – OAB/DF 6576, com poderes para transigir, conforme ID 14803742 e 14804090. Considerando que o Juízo pode, a qualquer tempo, promover a autocomposição das partes (art. 932, I, do CPC), HOMOLOGO o referido acordo, a fim de que surta os efeitos legais intentados. Após o trânsito em julgado, baixem os autos ao juízo de origem para adoção das medidas que entender pertinentes quanto ao pedido de expedição de autorização de transferência notarial. Intimem-se. Brasília, 16 de julho de 2020 20:34:27. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator